Tribunal: TJMT
Processo: 1014593-97.2022.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014593-97.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINOR DE ASSIS GRACA - CPF: 474.924.811-87 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1014593-97.2022.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Agravante:
EDNOR DE ASSIS GRAÇAS
.

Agravado: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Data do Julgamento virtual:
14 a 17/04/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INCIDÊNCIA DOS ACRÉSCIMOS SOBRE O VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE ERRO NO CÁLCULO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado do agravante, mantendo a sentença que está de acordo com a metodologia adotada pelo Município de Tangará da Serra/MT para o cálculo dos acréscimos decorrentes da progressão funcional. O agravante sustenta que os valores incorporados seguiram o vencimento base inicial do grupo de cargo e carreira, e não o vencimento correspondente ao seu atual enquadramento funcional, conforme determinado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os acréscimos pertinentes à progressão funcional devem incidir sobre a expiração base do grupo ocupacional ou sobre a expiração do atual enquadramento funcional do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 12, inciso II, alínea “a”, da Lei Municipal nº 2.875/2008 estabelece que os acréscimos remuneratórios oriundos da progressão funcional incidem sobre a remuneração base do grupo ocupacional correspondente, e não sobre a remuneração do enquadramento atual do servidor.

A sentença de primeiro grau determinou expressamente que os acréscimos deverão ser calculados sobre a vencimento base do grupo ocupacional do cargo exercido, em conformidade com a legislação municipal e sem gerar efeito cascata, vedado pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

A metodologia adotada pelo Município de Tangará da Serra/MT está em consonância com o entendimento pacificado na remessa da Turma Recursal, que autoriza a aplicação correta da Lei Municipal nº 2.875/2008.

O agravante não demonstrou erro na aplicação dos critérios estabelecidos na sentença, motivo pelo qual a decisão monocrática deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento :

Os acréscimos decorrentes da progressão funcional deverão incidir sobre o vencimento com base no grupo ocupacional correspondente, nos termos da Lei Municipal nº 2.875/2008, vedado o efeito cascata.

Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 37, XIV; PCC, art. 1.021, § 4º; Lei Municipal nº 2.875/2008, art. 12, II, “a”.

Jurisprudência relevante relevante : TJ-MT, RI nº 1001326-63.2019.8.11.0055, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 10.12.2020; TJ-MT, RI nº 10102817820228110055, Rel. Des. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 13.12.2022.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante mantendo a sentença.

O agravante postula a reforma da decisão agravada,
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

O agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante mantendo a sentença.

Alega o agravante que, ao realizar o cálculo da condenação, o recorrido não aplicou corretamente os acréscimos decorrentes da progressão funcional reconhecida na sentença. Sustenta que, “os valores que foram incorporados seguiram o vencimento base inicial do grupo de cargo e carreira e não utilizou os valores onde o servidor esteja enquadrado, igualmente determinado na sentença”.

Para maior clareza e compreensão, transcrevo trechos relevantes da sentença:

“(...) Trata-se de informação prestada pelo exequente, no sentido de que a parte executada não implementou de forma correta os acréscimos decorrentes da progressão funcional reconhecida no processo em testilha.

Instado a se manifestar, o Município de Tangará da Serra alega que os acréscimos foram feitos da maneira correta, incidindo sobre o vencimento do grupo ocupacional ao qual a parte exequente pertence.

O exequente, por sua vez, aponta que a metodologia utilizada pela parte demandada estaria incorreta, pois todos os acréscimos foram feitos sobre o vencimento base do grupo ocupacional do cargo exercido pela autora, enquanto o correto seria considerar no vencimento base considerando as progressões funcionais do servidor.

Todavia, malgrado o entendimento minunciosamente exposto pela parte exequente, não se verifica a correção da abordagem do cálculo pretendido por ela.

Isto porque, a porcentagem a que se refere cada progressão deve incidir sobre o vencimento base do Grupo Ocupacional, não do atual enquadramento do servidor. Caso assim não fosse, estaríamos diante de flagrante cálculo em cascata, vedado pelo artigo 37, inciso XIV da CF. Inclusive, nesse sentido, é o entendimento pacifico da Turma Recursal:

[...]

Dessa forma, temos que a metodologia de cálculo exemplificada ao Id. 142864694, pg. 03, está correta.

No ponto, é imperioso mencionar que ao estabelecer que o aumento “deverá incidir sobre o vencimento base do grupo Ocupacional ao qual a Requerente pertence”, o ato decisório se refere ao grupo em que o cargo exercido pelo servidor se enquadra (Grupo Ocupacional I, Grupo Ocupacional II, Grupo Ocupacional III ou Grupo Ocupacional IV), não ao enquadramento funcional atual do servidor.

Portanto, não vislumbro o descumprimento alegado, pelo que não há que se falar em aplicação da multa cominatória. (...).”

Pois bem. De acordo com o disposto no artigo 12, inciso II, alínea “a” da Lei Municipal nº 2.875/2008, que regula o Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra/MT, o pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão de classe e de nível incide exclusivamente sobre o vencimento base do grupo ocupacional ao qual o servidor está vinculado, vejamos:

“Art. 12 - O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se-á através da progressão.

Parágrafo único – Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

[...]

II – Classe:

a) - A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V;”

Contrariamente ao alegado pelo recorrente, a sentença de primeiro grau assim determinou: diferença salarial correspondente aos acréscimos remuneratórios do adicional de progressão em classe e progressão de nível, qual deverá incidir sobre o vencimento base do grupo Ocupacional ao qual a Requerente pertence, para fins de futura execução.”

Portanto, o requerido efetuou corretamente o cálculo dos acréscimos, em conformidade com o determinado na sentença e com o disposto no Estatuto do Servidor Público de Tangará da Serra/MT, cujo entendimento já se encontra pacificado nesta Turma Recursal, in verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA. LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008. DIREITO À ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO-BASE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para a aplicação do artigo 12, I, b, da Lei Municipal 2.875/08, que assegura a incorporação no vencimento-base, de todas as elevações.

3. No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Lei 2.875/2008 estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base. 4. Dessa forma, considerando que o avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão. 5. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1001326-63.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) (destaquei).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008. DIREITO À ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO-BASE. IRREGULARIDADE NOS PERCENTUAIS. EFEITO CASCATA NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido MARCIA DOURADO FERREIRA postulou pela incorporação dos percentuais de elevação de nível e progressão de classe, do Grupo Ocupacional II, Classe B, Nivel V, a contar do momento em que alcançou ao direito, com o recebimento das diferenças salariais retroativas.

2. Os requisitos legais para a progressão horizontal e vertical, já restam reconhecidas pela Administração Pública, conforme se infere do Ato n. 141/GP/2015 e da a Portaria n. 111/GP/2016 anexadas aos IDs n. 149754514 e 149754515.

3. No âmbito do Município de Tangará da Serra, o artigo 12, I, b, da Lei Municipal 2.875/08, assegura a incorporação no vencimento-base, de todas as elevações.

4. Oras a própria Lei 2.875/2008 estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.

5. Dessa forma, considerando que o avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório, o qual não é observado pela administração.

6. Outrossim, não há que se falar em efeito piquete ou cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.

7. Desta feita, faz jus o Recorrido ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.” (TJ-MT 10102817820228110055 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/12/2022) (destaquei).

Portanto, não comporta reparo a decisão
monocrática
, pois, foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025